Tribunal: CARF
Processo: 13127.000284/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13127.000284/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.605 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ISIDORO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas
médicas, devidamente comprovadas e pagas pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-27.491,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) DRJ/BSA (e-fls. 57/60) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/601450835404092 (e-fls. 37/40).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13127.000284/2008-15
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13127.000284/2008-15

(...)
Em 14/08/2008, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- foi casado com Zinah Amorim Carvalho até 02/06/2003 e, portanto, até 31/05/2003
todas as despesas foram suportadas pelo patrimônio comum, administrado pelo contribuinte;
- apresentaram Declaração de Ajuste Anual em separado;
- a cônjuge virago não teria capacidade financeira para arcar com os gastos;
- o fato das despesas médicas estarem em nome de Zinah Amorim Carvalho não tem
importância jurídica, pois poderiam ter sido emitidos em nome do contribuinte;
- não houve má-fé na elaboração das Declarações de Ajuste Anual dos cônjuges;
- não houve lesão ao Tesouro Nacional;
Requer julgado improcedente o lançamento.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O contribuinte alega que se tratam de despesas médicas despendidas com sua
ex-esposa que não teria condições financeiras de arcar com estes gastos.
Conforme legislação tributária transcrita acima, as deduções de despesas
médicas restringem-se ao contribuinte e seus dependentes.
A ex-esposa do contribuinte não é dependente do contribuinte e apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado.
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA do lançamento, mantendo as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.
A interessada apresenta recurso administrativo, (e-fls. 65/70), onde, basicamente,
reitera o que foi explicitado em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Delimitação do Recurso Voluntário
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13127.000284/2008-15

A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a glosa na dedução
de despesas médicas no valor de R$ 41.415,70.
Mérito
Alega, em síntese, que até 31 de maio de 2003 todos os rendimentos e despesas,
inclusive médicas, foram custeados pelo patrimônio comum, administrado pelo recorrente.
Apresenta planilha onde demonstra os rendimentos e despesas declarados, separadamente. Nesse
demonstrativo, tenta demonstrar o equívoco da decisão de piso, pois segundo ele ambos ex-
cônjuges acabaram recolhendo parcela maior de IR.
Bem, o ponto central desta lide é a possibilidade do contribuinte poder deduzir em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) os valores pagos com despesas médicas de sua esposa,
sendo que ela apresentou declaração em separado, naquele ano-calendário. Acrescentasse, ainda,
o fato de que, a partir de 02 de junho de 2003, houve a dissolução da sociedade conjugal, por
separação consensual judicial.
Conforme dispõe o § 1o artigo 9o do RIR/99, no caso de dissolução da sociedade
conjugal, por separação judicial, a declaração de rendimentos deve ser apresentada em nome de
cada um dos contribuintes, in verbis:
Art. 9o No caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um dos cônjuges,
serão tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu
trabalho próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se
incluam no monte a partilhar e cinquenta por cento dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns, observado o disposto no § 3o do art. 12 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 68).
§ 1o Tratando-se de separação judicial, divórcio, ou anulação de casamento, a
declaração de rendimentos passará a ser apresentada em nome de cada um dos
contribuintes.
A negativa dada pela relatora de piso, fundamentou-se no inciso II, do § 1o, do
artigo 80 do RIR/99. Concluindo pela lógica de que como a ex-esposa do contribuinte não é sua
dependente, logo o mesmo não poderia se deduzir de gastos com despesas médicas com não
dependente.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13127.000284/2008-15

Neste caso em particular, a separação judicial ocorreu, praticamente, no meio do
ano-calendário em questão. Quanto a este fato, entendo que cabe o contido na resposta 332 do
Perguntas e Respostas do IRPF, abaixo transcrita:
DEPENDÊNCIA DURANTE PARTE DO ANO
332 — O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário
e que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração nesse
mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex: filho que completa 25 anos e passa a declarar), neste caso, a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e apresentar
declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (R$ 2.275,08).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar
como dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Como se pode ver o cônjuge que passa a ter rendimentos próprios no curso do
ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar como dependente na
declaração apresentada pelo outro cônjuge.
Embora, neste caso concreto, a situação fática diga respeito a ex-cônjuge que está
obrigado a fazer a sua própria declaração, creio que a situação descrita no Perguntas e Respostas
ajuda a esclarecer e fundamentar os fatos.
Pelo exposto até o momento, podemos concluir que ex-cônjuge não pode ser
considerado como dependente na declaração do outro e consequentemente, não pode deduzir
despesas ao relativas a ele.
Desta forma, mostra-se correto o entendimento proferido pela decisão de piso e
pela autoridade lançadora.
Sendo assim, voto pela manutenção integral da glosa das deduções de despesas
médicas contidas na presente notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13127.000284/2008-15

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital